Tribunal: STF
Processo: RE 671351
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA 192 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A discussão que envolve o cabimento de ação rescisória enquadra-se no âmbito infraconstitucional, de modo que não se apresenta cabível o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental, interposto em 14.03.2016, provido para restabelecer a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 17.06.2015.